Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015686-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), L. B. M. - CPF: 072.560.391-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE BARBIERI TEIXEIRA MARCUCCI - CPF: 304.334.118-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO HENRIQUE MARCUCCI - CPF: 119.814.358-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015686-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. B. M.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. REQUISITO DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADO. CLASSIFICAÇÃO DO PLEITO COMO ELETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por L. B. M., representada por seus genitores, em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeira instância que determinava a concessão de tratamento médico urgente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o fornecimento de tratamento médico específico pela rede pública de saúde à paciente, diagnosticada com condição psiquiátrica, é caracterizado como situação de urgência ou emergência, justificando a antecipação da tutela.

III.
Razões de decidir

3. Conforme parecer técnico do NatJus, o pleito foi classificado como eletivo, sem urgência ou emergência.
4. A manutenção da ordem de atendimento no sistema público de saúde deve respeitar os princípios da isonomia e do acesso universal, não havendo demonstração inequívoca de risco imediato à saúde da paciente que justifique a concessão antecipada do tratamento.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura a necessidade de urgência ou emergência no fornecimento de tratamento médico classificado como eletivo, devendo ser respeitada a ordem de atendimento da rede pública de saúde conforme os critérios estabelecidos pelo SUS."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015686-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. B. M.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
L. B. M., representada por seus genitores, Gislaine Barbieri Teixeira Marcucci e Joao Henrique Marcucci, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeira instância até decisão final, neste recurso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não demonstrada a urgência e ou emergência, no pleito, a justificar a antecipação da tutela, no processo de origem, consoante id. 218680199.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 230416673, a Agravante dos Santos alega que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.

Prossegue aduzindo que
pugna por um tratamento devidamente prescrito por um MÉDICO PSIQUIATRA, restando claro da documentação acostada que, caso a Agravante não obtenha a pretensão do tratamento específico de forma célere, sua saúde e desenvolvimento social e de aprendizagem pode ser prejudicada.

Ao fim, requer
em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento
.

Contrarrazões apresentadas, disponíveis no id. 234960696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015686-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. B. M.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
L. B. M., representada por seus genitores, Gislaine Barbieri Teixeira Marcucci e Joao Henrique Marcucci, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeira instância até decisão final, neste recurso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não demonstrada a urgência e ou emergência, no pleito, a justificar a antecipação da tutela, no processo de origem, consoante id. 218680199.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 230416673, a Agravante dos Santos alega que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.

Prossegue aduzindo que
pugna por um tratamento devidamente prescrito por um MÉDICO PSIQUIATRA, restando claro da documentação acostada que, caso a Agravante não obtenha a pretensão do tratamento específico de forma célere, sua saúde e desenvolvimento social e de aprendizagem pode ser prejudicada.

Ao fim, requer
em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o, do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
No caso, consta no parecer técnico do NatJus, retrocitado, que o pleito não pode ser classificado como urgente ou de emergência, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995.

Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, senão vejamos:

(...)

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravada, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde.

Portanto, entendo que a situação relatada, por si só, torna cabível a concessão da medida liminar, porquanto presentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar nesta seara, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que prejudicada a análise das demais teses aventadas, motivo pelo qual postergo a sua apreciação em sede de juízo de mérito.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o pleito é considerado eletivo, não podendo se falar em urgência ou emergência, ao passo que, atendendo aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde, deve-se respeitar a ordem de atendimento na fila de espera da rede pública de saúde, conforme critérios de organização do SUS, não justificando a antecipação, no caso concreto.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024